Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-49.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Concessão de auxílio-acidente, preenchidos seus requisitos – Pretensão à manutenção da aposentação enquanto estiver submetida à reabilitação profissional – Inexistência de incapacidade laborativa total, apta a justificar a permanência da aposentadoria – Pedido de

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Concessão de auxílio-acidente, preenchidos seus requisitos – Pretensão à manutenção da aposentação enquanto estiver submetida à reabilitação profissional – Inexistência de incapacidade laborativa total, apta a justificar a permanência da aposentadoria – Pedido de reabilitação profissional, outrossim, que deve ser dirigido diretamente ao INSS – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006937-49.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSIRES DE LOURDES FEITOSA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006937-49.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.574
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006937-49.2020/50000
EMBARGANTE:
Rosires de Lourdes Feitosa
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 4a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.574
Acidentária Embargos de declaração da autora
Ação de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez acidentária
Concessão de auxílio-
acidente, preenchidos seus requisitos Pretensão
à manutenção da aposentação enquanto estiver
submetida
à
reabilitação
profissional

Inexistência de incapacidade laborativa total, apta
a justificar a permanência da aposentadoria

Pedido de reabilitação profissional, outrossim, que
deve ser dirigido diretamente ao INSS Embargos
rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil
em vigor, a decisão que contenha argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da autora contra o
v. acórdão de fls. 155/165, que não conheceu do apelo autárquico e
deu parcial provimento ao recurso oficial, para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio-acidente, reformando em parte a r. sentença
que havia determinado o restabelecimento de aposentadoria por
invalidez acidentária.
A embargante sustenta que o julgado é
omisso no tocante ao art. 62, da Lei no 8.213/91, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006937-49.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.574
3
manutenção da aposentação até sua reabilitação para o
desempenho doutra atividade que lhe garanta a subsistência,
momento em que passa a viger o auxílio-acidente concedido. Por
fim, prequestiona a matéria (fls. 01/03).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste à embargante.
O v. acórdão atacado, ao apreciar a matéria
devolvida a esta Corte, lançou fundamentação clara e suficiente
para embasar o entendimento de que, no presente caso, ficou
caracterizada uma incapacidade parcial e permanente e não houve
comprovação de qualquer incapacidade de forma total, requisito
essencial para a reparação acidentária pretendida (aposentadoria).
Por outro lado, descabido se determine a
reabilitação profissional até porque, trata-se de procedimento cuja
prescrição fica a cargo do próprio instituto embargado (art. 101,
caput, da Lei no 8.213/91).
Assim, não sendo o caso de determinar a
pretendida reabilitação, e diante da incapacidade laborativa parcial e
permanente de que é portadora a obreira, incabível a manutenção
da aposentadoria por invalidez.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para
esta finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006937-49.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.574
4
contradição ou obscuridade, requisitos para a oposição dos
embargos declaratórios, o que não se afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser
suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando
já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos
EDcl
no
REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR